Tribunal: TJES
Processo: 5005562-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005562-29.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CEZARIO DE JESUS
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO: 29/11/2022

PROCESSO COM DECISÃO. SEM NOTAS ORAIS.

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

(
divergir)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar com maior detença a matéria sob exame desta colenda 2ª Câmara Cível.

Conforme relatado pelo e. Desembargador Sergio Ricardo de Souza, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
JOAO CEZARIO DE JESUS
(ID 2849485), ver reformada a sentença (ID 2849479) que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, ajuizado pelo recorrente, julgou parcialmente procedente a lide apenas para declarar prescrito o débito. Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, em igual proporção, fixando os honorários equitativamente em R$ 200,00 (duzentos reais).

O eminente Desembargador relator proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, majorando a verba honorária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

No que diz respeito ao mérito da lide, deixo de adentrar na matéria de fundo vez que ausente recurso da Claro, bem se diga, em momento algum praticou ato desalinhado com a matéria prescricional, o que conforma a absoluta falta de interese em o autor obter a mera declaração da prescrição contra o credor - falta-lhe interesse jurídico de agir contra o credor sobre mera declaração do direito.

Percebe-se que tanto a sentença, quanto o voto do e. relator, reconhecem a prescrição e que o credor não a refuou, pelo contrário, tomou providências somente relacionadas com o seu campo de atuação de credor de dífvida prescrita.

Tanto que a jurisprudência do STJ juntada para os fundamentos do voto ratificam a compreensão de que
a causalidae no caso concreto é toda do devedor, que queria a declação da prescrição para afastar as diligências promovidas pelo credor junto ao SERASA
, consideradas legais pelos provimentos proferidos neste processo e pelo ordenamento jurídico pátrio, in verbis:
“
a
conclusão da sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que ‘O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial’(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.).”

No que diz respeito a distribuição dos ônus sucumbencias, observo que os honorários advocatícios, assim como as custas processuais constituem matérias de ordem pública, de tal sorte que as suas alterações, inclusive de ofício, não configuram
reformatio in pejus.

Para a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” .

Neste caso, compreendeu o magistrado sentenciante que houve sucumbência recíproca das partes, por ter julgado procedente o pedido do autor de declaração da prescrição do débito e improcedente o pedido de condenação da requerida à remoção da dívida da plataforma do SERASA.

Firmou compreensão, pois, de que tendo o autor feito dois pedidos e logrado êxito em um deles, as partes foram ao mesmo tempo, vencedor e vencido em igual proporção.

Sucede, contudo, que analisando detidamente a lide, nota-se que o pedido de declaração de prescrição do débito não possui para o autor nenhum utilidade/necessidade, isto porque a prescrição em si, decorre do simples decurso do tempo e atinge o direito à pretensão e não o direito material de crédito, ou seja, não repercute no cadastro impugnado pelo autor, porque esse é uma mera plataforma de negociação restrita aos envolvidos diretos.

Há que se salientar, que no caso caso,
não há nenhum notícia de que a recorrida tenha efetuado qualquer tipo cobrança da parte ré em relação ao débito prescrito.

Nesse sentido, compreendo que a requerida não deu causa à propositura da demanda. Isto porque não havia e não há para o autor, utilidade/necessidade de um simples provimento declaratório de prescrição da dívida porque o instituto da prescrição decorre do tempo e
não houve a adoção pelo credor de nenhum medida ilegal após o lustro prescricional.

Em sendo assim, considerando que a prescrição independe de provimento jurisdicional declaratório e que não houve nenhum ato ilícito praticado pela ré, mostra-se impositiva a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbencias, observado o princípio da causalidade.

É de se notar que pensar em sentido diverso
permitiria a qualquer pessoa ingressar com uma demanda judicial visando a simples declaração de prescrição de determinada dívida e com isso, lograr obter os ônus sucumbenciais em seu favor
, inclusive, honorários, o que não se pode admitir tal resultado a credor que não praticou ilícito.

Portanto, tendo em vista que a sentença fustigada equivocou-se quanto à matéria relativa à condenação da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mostra-se cabível, nesta instância revisora, a correção, de ofício, para condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem que isso implique em
reformatio in pejus
, por tratar-se de matéria de ordem pública.

À vista disso, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
CONHEÇO
do recurso do autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e ainda, por se tratar de matéria de ordem pública,
de ofício, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e 11 do CPC, sem sucumbência para a empresa requerida/recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005562-29.2021.8.08.0012

APELANTE
:
JOÃO CEZARIO DE JESUS

APELA
DO
:
CLARO S.A

RELATORA:
DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO VISTA – TÉCNICA DE JULGAMENTO ESTENDIDO

Eminentes Pares, remoro que tratam os autos de recurso de apelação cível, no qual o recorrente, JOÃO CEZARIO DE JESUS, pretende ver reformada a sentença que, em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou parcialmente procedente a inicial, para declarar a prescrição do débito, entendendo pela improcedência da pretensão de compelir a requerida a proceder a remoção da dívida da plataforma do SERASA e, via de consequência, deliberou pela sucumbência recíproca.

Ato seguinte, o eminente Relator,
D
esembargador

Sérgio Ricardo de Souza
, deu parcial provimento ao recurso, apenas para majorar a verba honorária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência, ao entender que não houve sucumbência recíproca, considerando que o pedido julgado originalmente procedente, de declaração da prescrição do débito, independe de provimento jurisdicional declaratório, considerando que não houve nenhum ato ilícito praticado pela ré.

Assim, entende que a declaração de prescrição do débito não possui utilidade ou necessidade para o autor, uma vez que o decurso do tempo atinge apenas o direito à pretensão e não o direito material de crédito, de forma que não haveria repercussão no cadastro impugnado.

Dessa forma, argumenta que a requerida, por não ter dado causa à propositura da demanda, não pode ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Após analisar detidamente o feito, entendo por bem acompanhar o relator,
D
esembargador

Sérgio Ricardo de Souza
, no que diz respeito à mencionada divergência, que cerca a sucumbência aplicáveis à espécie,
considerando em especial que a análise do interesse de agir, na modalidade utilidade/necessidade, no meu sentir, não pode obstar o ajuizamento de demandas puramente declaratórias.

Isso porque, o próprio direito constitucional de ação permite o ajuizamento de demandas
simplesmente
declaratórias, sem que exist
a
necessidade de que estas estejam vinculadas a pretensões condenatórias.

Isto é,
é lícito ao autor pretender apenas declaração de existência ou inexistência de
determinada
relação jurídica,
sem que o
interesse de agir
esteja condicionado a outra pretensão judicial
.

É nesse sentido
a regulamentação
prevista no Código de Processo
Civil:

Art. 19. O
interesse do autor pode limitar-se à declaração
:

I -
da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica
;

Art. 20.
É admissível a ação meramente declaratória
, ainda que tenha ocorrido a violação do direito

Como se depreende, o próprio texto legal expressamente prevê que o interesse de agir do autor pode limitar-se à declaração de existência ou inexistência de relação jurídica.

Pensar de forma diversa, em última análise, inviabilizaria o direito de ação do cidadão, quando este possuir pretensão declaratória pura, ou seja, desacompanhada de reivindicação condenatória ou constitutiva.

Neste ponto, é de se destacar que a teoria da asserção impõe que o
interesse de agir, enquanto condição da ação,
seja
examinado em abstrato, no momento do ajuizamento da demanda, com base nas informações fornecidas pela parte autora.

L
ogo,
a utilidade da sentença puramente declaratória almejada pela parte autora, ao menos em tese, se relaciona diretamente com a representatividade que a referida declaração
apresenta
para o próprio litigante, que pode ver relevância simbólica em determinado reconhecimento jurídico que, na perspectiva de um terceiro, não apresente a mesma representatividade
.

Acerca da teoria da asserção, destaco os seguintes julgados:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, ou seja, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial
(AgInt no AREsp n. 1.640.944/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.).[...
]
(TJMS; AC 0803922-85.2019.8.12.0019; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 20/06/2022; Pág. 156)

[...]
1. Apelação contra sentença, proferida em ação meramente declaratória, que indeferiu a petição inicial com base na inadequação da via eleita. 2.
O art. 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação).
2.1.
Segundo, ainda, os arts. 19 e 20 do CPC, que definem o cabimento da ação meramente declaratória, esta tem por objeto qualquer dúvida ou divergência que recaia sobre determinada relação jurídica e possui por finalidade justamente afastar tal pendência através de um provimento jurisdicional.

[...]
(TJDF; Rec 07100.49-08.2019.8.07.0007; Ac. 133.5973; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 22/04/2021; Publ. PJe 06/05/2021)

Como se extrai, o exame do interesse de agir, inclusive em ações estritamente declaratórias, deve ser realizado “
in status assertionis”
, de modo que entendo pela sucumbência recíproca, diante da procedência da legalidade da pretensão autoral de reconhecimento da prescrição da dívida.

Diante do exposto,
com a devida vênia,
acompanho
o relator,

D
esembargador

Sérgio Ricardo de Souza
,

para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para majorar a verba honorária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo mantida a sucumbência recíproca aplicada na sentença impugnada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/11/2022 às 14:40:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44576108112022
.

Rememorando o julgamento do presente recurso de Apelação Cível, ressalto que não há divergência quanto à manutenção da inserção do nome do autor no Portal “Serasa Limpa Nome”, apesar da declaração da prescrição da dívida, pois em consonância com
a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que “
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial”
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Há, pois, divergência quanto a fixação dos honorários sucumbenciais.

O Nobre Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, à época em substituição ao Des. Samuel Meira Brasil Júnior, manteve a sucumbência recíproca reconhecida na Sentença, e, acolhendo o pleito do apelante, considerou irrisória e desproporcional ao trabalho realizado pelos patronos a verba
fixad
a
em R$ 200,00 (duzentos reais),
aplicando-se a previsão do §8º, do art. 85, do CPC. Assim, majorou os honorários para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §2º do art. 85 e 86 do CPC.

Em contrapartida, o Des. Fernando
Estevan
Bravin Ruy,
que, de ofício, afastou a sucumbência recíproca, por considerar que
“
não há nenhum
a
notícia de que a recorrida tenha efetuado qualquer tipo cobrança da parte ré em relação ao débito prescrito”,
assim,
“
a requerida não deu causa à propositura da demanda”
,
razão pela qual, condenou a parte autora
“
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e 11 do CPC, sem sucumbência para a empresa requerida/recorrida”
.

Na sequência, o Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou integralmente o voto do Relator, ressaltando ser
“lícito ao autor pretender apenas declaração de existência ou inexistência de determinada relação jurídica, sem que o interesse de agir esteja condicionado a outra pretensão judicial”
, posicionamento este adequado com a previsão dos art. 19 e 20 do CPC e com a jurisprudência pátria a respeito da utilidade da sentença puramente declaratória.

Em especial, na hipótese dos autos, apenas com a declaração judicial
da prescrição seria pertinente a
discussão a respeito da retirada
do nome do autor no Portal “Serasa Limpa Nome”, bem para garantir a tranquilidade do autor de que não será demandado judicialmente por dívida prescrita.

Após detida análise do feito e da divergência inaugurada pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
peço-lhe vênia, para

acompanho o
voto do
relator,

Desembargador

Sérgio Ricardo de Souza
,

para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para majorar a verba honorária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo mantida a sucumbência recíproca aplicada na sentença impugnada.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005562-29.2021.8.08.0014

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE : JOAO CEZARIO DE JESUS.

ADVOGADA : LAIS BENITO CORTES DA SILVA.

RECORRIDO : CLARO S.A.

ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de remoção de dívida da plataforma do SERASA “Limpa Nome”, por ter sido declarada prescrita.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para declarar a prescrição do débito objeto dos autos, julgando improcedente o pedido de compelir a empresa Requerida a proceder à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA “Limpa Nome”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que (i)
a inscrição da dívida inscrita na plataforma do Serasa “Limpa Nome” é forma coercitiva de cobrança de débito manifestamente inexigível, uma vez que se encontra há muito tempo já prescrito; (ii) permitir a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, seja tal cobrança coercitiva, abusiva, prejudicial ao devedor – ou simplesmente inconveniente – seria exatamente negar a intenção do basilar instituto da prescrição; (iii) a presente demanda não visa ao reconhecimento de inexistência do débito, mas apenas que seja reconhecida a prescrição deste, sendo declarada sua consequente inexigibilidade; (iv) ainda que se entenda possível a cobrança extrajudicial de débito prescrito, tais cobranças não podem se dar de forma coercitiva, o que ocorre no presente caso, com a dívida cobrada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, cujo próprio nome configura coerção ao consumidor para pagamento da dívida; (v) conquanto a dívida que conste no “Serasa Limpa Nome” seja de acesso único e exclusivo do devedor, não há que se negar que o “score” de crédito é de caráter público; (vi) subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor, na forma do art. 43, §1º, do CDC; (vii) por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais por sucumbência recíproca merece ser revista, na forma do art. 85, §8º, do CPC, para afastar a condenação em favor da empresa Ré sucumbente, e para que não seja sua remuneração irrisória e desproporcional ao trabalho realizado.

Pois bem.

DA REMOÇÃO DE DÍVIDA DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”

Inicialmente, cumpre esclarecer que é fato incontroverso nos autos a prescrição da dívida que ensejou a inserção do nome do autor no portal “Serasa Limpa Nome”, no valor de R$ 293,64 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

A insurgência do autor/Recorrente cinge-se à remoção da dívida prescrita do programa, que, conforme alega, é medida coercitiva de cobrança de débito e viola a própria razão de ser do instituto da prescrição.

Não assiste razão ao Recorrente.

A conclusão da sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.).

Isso porque, conforme entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, "
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Ainda que a parte Apelante alegue que o serviço “Serasa Limpa Nome” enseja medida de coerção ao pagamento da dívida, não se mostra indevida a cobrança extrajudicial do débito, tampouco a ferramenta equivale a cadastro restritivo de crédito.

Conforme se extrai do documento acostado no ID 2849435 pelo próprio autor/Recorrente, a ferramenta “Serasa Limpa Nome” deixa claro que a dívida
não
está inserida no cadastro de inadimplentes, o que “
significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes.
”.

Pela mesma razão, deve ser afastada a alegação de que a conduta da empresa Recorrida estaria em desacordo com o art. 43, §1º, do CDC, que impossibilita o cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor, na medida em que a ferramenta
não
equivale a cadastro restritivo de crédito. Nesse sentido, cita-se recente decisão do c. STJ: (AREsp n. 1.953.287, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/09/2022.).

O mero reconhecimento de prescrição do débito não confere, então, a possibilidade de extingui-lo, por subsistir o direito subjetivo sobre o mesmo, apenas impedindo sua cobrança judicial.

Logo, não merece alteração a conclusão do Juízo originário.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o Recorrente pretende a revisão da fixação dos honorários sucumbenciais, determinada por sucumbência recíproca, conforme previsão contida no art. 86 do CPC, e de forma equitativa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC/15.

Pugna pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Recorrida, o que não deve prosperar.

O autor/Recorrente pretendeu, na demanda, ver declarada a prescrição da dívida, e, via de consequência, a condenação da Recorrida à remoção do débito do sistema “Serasa Limpa Nome”.

Se houve o acolhimento apenas do pedido declaratório de prescrição, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que não justifica o reconhecimento de sucumbência mínima, e sim a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Ainda, pugnou pela majoração dos honorários, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), para que não seja sua remuneração irrisória e desproporcional ao trabalho realizado.

Sobre as regras incidentes ao arbitramento dos honorários advocatícios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que:

"o § 2º do art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo".

(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

No caso, a demanda de origem apresenta proveito econômico inestimável e valor da causa muito baixo (R$ 293,64 – duzentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), a atrair a incidência da regra prevista no §8º, do art. 85, do CPC/15.

Quanto à revisão do valor dos honorários advocatícios, o c. STJ orienta que somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. (AgInt no REsp n. 1.368.944/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 9/11/2016.)

Na hipótese dos autos, conquanto fosse reconhecida a baixa complexidade da causa, que não demandou instrução, e foi sentenciada com menos de 6 (seis) meses de seu ajuizamento, deve ser reconhecida, de fato, a irrisoriedade da verba fixada em R$ 100,00 (cem reais) para cada uma das partes.

Os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC/15, revelam que deve ser observado sobretudo o trabalho realizado pelos advogados, o que,
a contrario sensu
, não permite que seja inobservada a relevância do serviço prestado pelo profissional.

Nesse contexto, à luz dos requisitos dispostos no §2º, do art. 85, do CPC/15, merecem majoração os honorários advocatícios fixados originalmente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para R$ 1.000,00 (mil reais), que devem ser igualmente divididos por ambas as partes, na forma do art. 86, CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para majorar a verba honorária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/
5005562-29.2021.8.08.0014
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005562-29.2021.8.08.0014

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE : JOAO CEZARIO DE JESUS.

ADVOGADA : LAIS BENITO CORTES DA SILVA.

RECORRIDO : CLARO S.A.

ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO DO REGISTRO DA DÍVIDA NA FERRAMENTA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. IRRISORIEDADE DA VERBA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de remoção de dívida da plataforma do SERASA “Limpa Nome”, por ter sido declarada prescrita.

2.
“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.).

3. Conforme entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

4. Não se mostra indevida a cobrança extrajudicial do débito, tampouco a ferramenta “Serasa Limpa Nome” equivale a cadastro restritivo de crédito.

5.
Se houve o acolhimento apenas do pedido declaratório de prescrição, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que não justifica o reconhecimento de sucumbência mínima, e sim a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.

6. Quanto à revisão do valor dos honorários advocatícios, o c. STJ orienta que somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. Precedentes.

7. Na hipótese dos autos, conquanto fosse reconhecida a baixa complexidade da causa, que não demandou instrução, e foi sentenciada com menos de 6 (seis) meses de seu ajuizamento, deve ser reconhecida, de fato, a irrisoriedade da verba fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), que deve ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) pelo critério equitativo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.